Tribunal: TJMT
Processo: 1016245-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016245-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI - CPF: 535.809.151-34 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de EXIGIR contas – PRIMEIRA FASE – CONTA POUPANÇA –PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITOS POPULARES CLASSIFICADOS COMO IMPRESCRITÍVEIS –
PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS DEVIDO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do § 1o, do artigo 2o, da Lei no. 2.313/1954, e da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depósitos populares são imprescritíveis.

Não há falar em prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de exigir contas, eis que ausente qualquer previsão legal nesse sentido, de modo que a instituição financeira possui o dever legal de prestar contas quando solicitada pelo cliente, detentor de conta bancária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016245-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA:

DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Ação de Exigir Contas no. 1007891-03.2018.8.11.0015, ajuizada por
DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI
, que, na fase de conhecimento, julgou procedente o pedido da exordial para o fim de condenar o ora agravante, a prestar as contas referentes aos depósitos realizados nas contas poupança de titularidade da requerente, ora agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 550, § 5o, do CPC. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

Preliminarmente, o agravante aduz em suas razões recursais que a abertura das referidas contas poupança, a exemplo dos próprios depósitos, foram realizados há mais de 27 (vinte e sete) anos, de modo que prescrita a pretensão da autora, haja vista que diante da natureza de ação – pessoal –, o prazo para sua interposição é vintenário, a teor do art. 177 do Código Civil de 1916.

Ressalta, ainda, a ausência da causa de pedir pela carência da ação, arguindo que a agravada
“submete sua pretensão ao judiciário pleiteando prestação de contas por parte do Banco recorrente, no entanto, em momento algum comprovou ser o titular de um direito, ou que lhe fora lesado, negado ou mesmo a sua sucumbência ante o que pede”
(sic).

Anota que
“a agravada se baseia em meras alegações, afirmando lhe ser de direito a prestação de contas pelo agravante e, sem sequer demonstrar que tal direito não foi adimplido, tenta atribuir um ônus descabido ao agravante”
(sic) e finaliza dizendo que a agravada
“não comprovou a existência de suposta causa de pedir”
(sic).

Afirma, ainda, que
“a parte contrária não comprovou ter solicitado esclarecimentos ao recorrente extrajudicialmente durante ao longo desses anos, inexistindo, por consequência, qualquer prova de que o Banco agravante se recusou a prestar contas. Logo, por ser inexistente prévio pedido administrativo a respeito, carece de base legal qualquer afirmação de que houve recusa à prestação pretendida.”
(sic).

Expõe que
“caso seja mantida a decisão a quo na forma como prolatada, sem dúvida que o agravante estará sujeito a perpetração de lesão patrimonial, pois, a parte agravada fundou-se em manifesta má-fé para obter a premissa perante o juízo de primeira instância. Diante desse quadro, está claramente presente e demonstrado o periculum in mora, a ensejar o deferimento de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento ou, quiçá, o provimento de plano do recurso
” (sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 08/09/2020, conforme Id 56894468.

Em contraminuta a agravado aduz que a ação para reclamar créditos de depósitos em poupança é imprescritível, bem como que juntou aos autos comprovantes dos depósitos nas contas poupança, demonstrando assim a sua relação contratual com o Banco, ora recorrente, razão pugna pela manutenção da decisão agravada (Id 57766954).

Preparo recursal recolhido (Id 52977963).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI
ajuizou ação de exigir contas em face do
BANCO BRADESCO S/A
, onde narra em sua inicial que tinha duas contas poupança junto à instituição financeira requerida, nas quais realizou depósitos bancários no ano de 1.992.

Prossegue aduzindo que em 2018, ao tentar reaver a quantia depositada, foi informada que suas contas foram extraviadas, estando desprovidas de saldos.

Alegou que requisitou os extratos da movimentação bancária junto ao banco, mas não logrou êxito, motivo pelo qual pleiteou a restituição dos valores, uma vez que tal direito é imprescritível e o requerido é mero depositário fiel das quantias depositadas.

A Magistrada sentenciante, na fase de conhecimento, julgou procedente o pedido da exordial para o fim de condenar o ora agravante a prestar as contas referentes aos depósitos realizados nas contas poupança de titularidade da requerente, ora agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 550, § 5o, do CPC. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

Inconformado, o recorrente aponta que a abertura das referidas contas poupança, além dos próprios depósitos, foram realizados há mais de 27 (vinte e sete) anos, de modo que prescrita a pretensão da autora, dada a natureza de ação – pessoal –, cujo prazo para seu ajuizamento é vintenário, a teor do art. 177 do Código Civil de 1916.

Ressalta, ainda, a ausência da causa de pedir pela carência da ação, arguindo que a agravada
“submete sua pretensão ao judiciário pleiteando prestação de contas por parte do Banco recorrente, no entanto, em momento algum comprovou ser o titular de um direito, ou que lhe fora lesado, negado ou mesmo a sua sucumbência ante o que pede”
(sic).

Anota que
“a agravada se baseia em meras alegações, afirmando lhe ser de direito a prestação de contas pelo agravante e, sem sequer demonstrar que tal direito não foi adimplido, tenta atribuir um ônus descabido ao agravante”
(sic) e finaliza dizendo que a agravada
“não comprovou a existência de suposta causa de pedir”
(sic).

Afirma, ainda, que
“a parte contrária não comprovou ter solicitado esclarecimentos ao recorrente extrajudicialmente durante ao longo desses anos, inexistindo, por consequência, qualquer prova de que o Banco agravante se recusou a prestar contas. Logo, por ser inexistente prévio pedido administrativo a respeito, carece de base legal qualquer afirmação de que houve recusa à prestação pretendida.”
(sic).

Expõe que
“caso seja mantida a decisão a quo na forma como prolatada, sem dúvida que o agravante estará sujeito a perpetração de lesão patrimonial, pois, a parte agravada fundou-se em manifesta má-fé para obter a premissa perante o juízo de primeira instância. Diante desse quadro, está claramente presente e demonstrado o periculum in mora, a ensejar o deferimento de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento ou, quiçá, o provimento de plano do recurso
” (sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da decisão agravada.

Pois bem. A controvérsia central está na discussão acerca da prescrição da pretensão autoral de obter a prestação de contas relativa a depósito efetuado em conta poupança.

A ação de exigir contas constitui procedimento especial de jurisdição contenciosa normatizado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, e que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica, e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor.

Divisam-se portanto, fases bastante distintas, sendo que na primeira etapa investiga-se a existência do direito do autor exigir da parte adversa a prestação de contas em si; na segunda – iniciada somente caso a resposta para a primeira seja positiva –, procede-se ao exame propriamente dito das contas e averigua-se a eventual existência de saldo.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora exige a prestação de contas referente à deposito efetuado na conta poupança de titularidade da requerente (Ag. 0667-p, Conta 3357120-8 15/01/1991 e Ag. 0667-p, Conta 5520233-8 20/05/1992).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a ação de prestação de contas – que tem lastro em obrigação de natureza pessoal – a prescrição, na incidência do Código Civil/1916, é a vintenária (art. 177, CC/16); e, no Código Civil/2002, é a decenal (art. 205, CC/02), observada eventual regra de transição (v.g., REsp 1.125.130/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, 01/09/2011; REsp 37.526/CE, Rel. Min. Cláudio Santos, 3a Turma, 07/06/1994).

Todavia, em que pese a orientação acima colacionada, ao presente caso, deve prevalecer a regra da imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados em conta poupança, nos termos do que prescreve o artigo 2o, § 1o, da Lei no. 2.313, de 03/09/1954, confira-se:

"Art. 2o Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o disposto no § 2o do art. 1o ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo termo se transferirão ao patrimônio nacional.

§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos
."

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA –

INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ART. 2o, § 1o DA LEI 2.313/54
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRECEDENTE STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas é impugnável por meio de agravo de instrumento A legitimidade passiva do agravante restou demonstrada, pois, este adquiriu o direito de gerir todas as contas que pertenciam ao antigo BANESTADO S.A. A agravada demonstrou o interesse de agir, tendo em vista a inércia do agravante em lhe atender na via administrativa.
Nos termos do art. 2o, § 1o da Lei 2.313/54, é imprescritível a pretensão de prestação de contas relativo aos depósitos em caderneta de poupança
”

(N.U 1015366-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Logo, existente a relação contratual de depósito bancário, sem que tenha ocorrido a rescisão ou extinção, não há falar em prescrição.

No que diz respeito à ausência da causa de pedir, constata-se que a autora, ora agravada, comprovou a relação jurídica, indicou sua pretensão de obter prestação de contas referente às suas contas poupança que foram abertas e receberam os primeiros depósitos na década de 90.

Ademais, observa-se que o pedido não é genérico e foram narrados, apropriadamente, os fatos nos quais a autora/agravada se baseia para articular pleito certo e determinado.

De igual modo a existência de prévio requerimento administrativo não constitui condição da ação de prestação de contas, por ausência de previsão legal.

Aliás, a douta Magistrada também deixou consignado na decisão agravada que:

“(...) No caso, vislumbra-se que a requerente demonstrou a relação contratual entre as partes, informando os números de suas contas poupança, bem como acostou comprovantes de depósitos efetuados nas contas de sua titularidade (id n°. 14648347 e 14647528). É inquestionável, portanto, o dever do requerido de prestar contas à requerente, eis que ostenta a condição de instituição financeira, na qual a requerente possui conta poupança, sendo, portanto, o detentor das informações relativas a todas as movimentações das contas poupança de titularidade da requerente. Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe (...)”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTA POUPANÇA –
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
–
VERBAS SUCUMBÊNCIAIS – CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de prestação de contas, eis que ausente qualquer previsão legal nesse sentido. O acesso ao Judiciário não está condicionado ao indeferimento de pedido formulado administrativamente, a rigor do que institui o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
A instituição financeira possui o dever legal de prestar contas quando solicitada pelo cliente, detentor de conta bancária. A parte que decair na pretensão formulada em juízo, deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos dos artigos 82, §2o, 85 e 86, todos do Código de Processo Civil”
(
N.U 0035806-68.2015.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018)

Assim, resta patente o dever da instituição financeira em promover a prestação de contas pleiteada pela autora, na medida em que ficou comprovada a relação bancária estabelecida entre as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020